Tribunal: TJDFT
Processo: 0039906-81.2007.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0039906-81.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JESSE DUARTE MENEZES D E S P A C H O Vistos etc. Em razão do pedido de sucessão processual (ID 51577161), intimem-se as requerentes, por meio de seu ilustre advogado (ID 51577162), para que juntem aos autos, em 15 (quinze) dias, os documentos necessários à apreciação do que postulado naquela petição, como a certidão de óbito do falecido e os de identificação pessoal (RG, CPF, dentre outros). Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 23 de novembro de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator